Tribunal: TJMT
Processo: 1006211-48.2017.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006211-48.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZENILDO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 767.488.637-91 (APELANTE), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), GEOFRE SARAIVA NETO - CPF: 012.319.783-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de vício de consentimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por

Zenildo Oliveira de Souza
,
em face de sentença proferida nos autos da Tutela de Urgência Cautelar de Caráter Antecedente c/c Danos Morais e Repetição do Indébito, proposta em desfavor do
Banco BMG S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos e condenou-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que é inexistente a relação jurídica com o banco apelado sendo, pois, ilícito os descontos em sua folha de pagamento.

Pugna, assim, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados, bem como pela condenação do apelado ao pagamento de danos morais.

O apelado, nas contrarrazões (Id 42612468), pugna, preliminarmente, pela inadmissão do recurso em razão da inovação recursal e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco apelado, nas contrarrazões (Id 42612468), pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo em razão de inovação recursal, argumentando, em síntese, que o apelante, em suas razões recursais, arguiu matéria relacionada a revisão de taxas de juros.

Sem razão a apelada.

Isso porque, a questão relativa à taxa de juros nas razões do apelo (Id 42612464 - Pág. 5), é tratada, apenas, como informação, e não como causa de pedir. Verifica-se, ainda, que não há qualquer pedido no apelo de revisão de taxa de juros contratual.

Desse modo, não há que se falar em inovação recursal.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço,

Zenildo Oliveira de Souza
,
em face de sentença proferida nos autos da Tutela de Urgência Cautelar de Caráter Antecedente c/c Danos Morais e Repetição do Indébito,
relatando que é aposentado
e que não recorda de ter feito empréstimos vinculados ao seu benefício da previdência social, sendo que há diversas transações supostamente oriundas de fraude.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o magistrado singular não se convenceu da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial e julgou improcedentes os pedidos formulados.

Pois bem.

Inicialmente, impende destacar que o autor/apelante nega a contratação das dívidas e de qualquer emissão de cartão de crédito consignado. No entanto, analisando detidamente os documentos acostados no Id 42611497, não pairam dúvidas de que o apelante pactuou contrato de adesão a cartão de crédito consignado com o banco apelado.

Desse modo, cabia ao apelante a comprovação de que não efetuou nenhuma adesão a contrato de cartão de crédito como relatado na inicial e razões recursais, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC.

Assim, a despeito dos argumentos lançados, verifica-se, que não prospera a pretensão formulada na peça recursal.

Constata-se, ainda, que se encontra inserida no Contrato de adesão a cartão de crédito a Cláusula “Valor do Saque”, em que a apelante manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito, no valor de R$ 2.279,47 (dois mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos) – Id 42611497 - Pág. 4.

No contrato, verifica-se, ainda, a clareza de que a liberação do numerário seria em caráter irrevogável e irretratável, em conta bancária que foi indicada pelo próprio autor/apelante.

Portanto, embora negue, o apelante aderiu, de forma clara, com a contratação do cartão de crédito e manifestou, sim, de forma inequívoca, sua autorização para o saque, efetivado mediante a utilização do limite do cartão.

Outrossim, o fato de não ter recebido o “plástico” do cartão de crédito, por si só não desnatura o negócio jurídico celebrado.

No caso, o que difere esta lide de outras julgadas por este Sodalício, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de que, naquele caso, não houve qualquer pedido e/ou autorização do autor para a realização do saque, por meio do cartão de crédito, circunstância que contribuiu para a crença de que ele estaria, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum; situação diversa desta posta em julgamento, em que a apelante autoriza expressamente a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via transferência bancária, para a conta de sua titularidade, indicada no próprio ajuste.

Nesse contexto, não se pode admitir que o autor/apelante não tivesse ciência do crédito realizado, em sua conta e, ainda, de que não se tratava de saque com cartão de crédito, uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca concordância tanto com o saque quanto com a forma recebimento do numerário em sua conta bancária.

Assim, por mais que se esforce o apelante, não se verifica, na hipótese, a inexistência de relação jurídica e, também, a configuração do alegado vício de consentimento.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – TERMO DE ADESÃO –
AUTORIZAÇÃO DE SAQUE - CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS – INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, nos termos da Instrução Normativa do INSS. Instrumento firmado com a instituição financeira credenciada e comprovação de recebimento dos valores mencionados no título de autorização de saque descaracterizam violação de direitos.
(Ap 67436/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016)

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, mantendo inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020